Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ARRESTO. CONTRATO DE CORRENPONDÊNCIA EXPIRADO NA DATA DAS TRANSAÇÕES. MEDIDA ASSECURATÓRIA REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Consoante a Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil, a concessionária atuou como “correspondente” da instituição financeira. Nesse caso, responsabiliza-se pelas falhas na prestação do serviço nas operações financeiras que realiza. Todas as empresas envolvidas na relação contratual de câmbio são solidariamente responsáveis.

2- O arresto é uma medida processual assecuratória e visa evitar o esvaziamento patrimonial das rés e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.

3- No caso, as movimentações cambiárias supostamente lesivas aos consumidores ocorreram em momento em que a correspondente bancária sequer possuía vínculo com a sociedade empresária agravante, logo não se pode esperar que esta exercesse algum controle ou fiscalização sobre as transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. Assim, a medida constritiva em desfavor da recorrente deve ser revogada.

3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.